Tribunal: TJDFT
Processo: 0715268-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715268-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DANIEL SANTOS REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (autor) contra certidão oriunda do Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, em sede de busca e apreensão (Processo no 0709580-68.2019.8.07.0004) movida em desfavor de DANIEL SANTOS REZENDE (réu), deu vista ao autor para comprovar se o veículo, realmente está no endereço constante da petição ID no. 63513872, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHAM A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado, e mencionou a necessidade de o autor atentar para o teor da certidão de ID 6185385, na qual consta que o RÉU MORA NO ENDEREÇO INDICADO, MAS VENDEU O CARRO, e que é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva (Certidão de ID 63536281, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 16640024), o agravante assevera não ser possível exigir a comprovação de que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito retome o seu regular prosseguimento, com a expedição do mandado requerido e, no mérito, que seja a decisão agravada reformada. Preparo regular (ID 16640025). Junta documentos. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de agravo de instrumento inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No presente caso, a inadmissibilidade do agravo de instrumento é evidente, porquanto interposto contra certidão emitida pela Diretora de Secretaria, que evidentemente não configura decisão judicial. É regra comezinha do Direito Processual Civil que apenas decisões judiciais são recorríveis, o que pressupõe ter o ato processual se originado de um órgão jurisdicional e possuir conteúdo decisório, motivo pelo qual o artigo 1.001, do Código Processo Civil, dispõe que dos despachos não cabe recurso. Sobre o cabimento do agravo de instrumento, o artigo 1.015, caput, do referido diploma legal, estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:(g.n.). Destarte, impossível processar agravo de instrumento manejado contra certidão emitida por serventuário. Não bastasse, na hipótese em tela, há preclusão da matéria. Isto porque decisão anterior, proferida em 20/01/2020, estabeleceu que, acaso localizado o réu e se não fosse encontrado o veículo, deveria o banco requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva. Confira-se (ID 53875309, do processo originário): Defiro o pedido da parte autora. Expeça-se o mandado para o endereço noticiado. Caso reste infrutífero, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. A diligência supra, que constatar que a parte ré não está na posse do veículo, deverá constar da certidão do oficial de justiça. (g.n.) Assim, com o retorno da diligência, tendo o oficial certificado que o réu reside no endereço indicado na inicial, mas o veículo não foi encontrado, e considerando o que foi decidido anteriormente (sem que tenha sido interposto recurso, frise-se), o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento no mesmo endereço é contrário à decisão prolatada em 20/01/2020 e ofende o instituto da preclusão. A interposição de agravo contra certidão, portanto, nada mais é do que uma tentativa de reforma de decisão preclusa. Destarte, o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que não tem como objeto decisão judicial e por tratar de matéria preclusa. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator